Tribunal: TJBA
Processo: 0759414-50.2012.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-22
Data de publicação: 2026-05-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0759414-50.2012.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

APELADO: REQUEBRA EMPREENDIMENTOS SOCIAIS

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. VALOR INFERIOR A R$ 10.000,00. APLICAÇÃO DO TEMA 1.184 DO STF E DA RESOLUÇÃO 547/2024 DO CNJ. PRINCÍPIO DA EFICIÊNCIA ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. SENTENÇA MANTIDA
. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Município de Salvador contra a sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, a Ação de Execução Fiscal ajuizada em face de Requebra Empreendimentos Sociais, com fundamento na ausência de interesse de agir, por aplicação do princípio da eficiência administrativa, em consonância com o Tema 1.184 do Supremo Tribunal Federal e a Resolução nº 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça.

II. Questão em discussão

A controvérsia cinge-se a definir se a sentença de extinção deve ser mantida, analisando-se: a) a possibilidade de extinção do feito por falta de interesse de agir, com base no princípio constitucional da eficiência, em execuções fiscais de valor considerado antieconômico; b) a aplicabilidade do entendimento consolidado no Tema 1.184 do STF e na Resolução nº 547/2024 do CNJ a processos em curso, ajuizados antes de sua edição; c) a prevalência do princípio da eficiência e da razoabilidade sobre a autonomia municipal para definir o valor de alçada para ajuizamento, quando a manutenção do processo se mostra inútil e onerosa para o Judiciário.

III. Razões de decidir

O princípio da eficiência administrativa, insculpido no art. 37, caput, da Constituição Federal, aplica-se a toda a Administração Pública, incluindo o Poder Judiciário. A manutenção de uma execução fiscal por mais de uma década, sem a localização de bens penhoráveis ou a satisfação do crédito, evidencia a inutilidade do provimento jurisdicional e a falta de interesse de agir, na sua vertente utilidade. A extinção, nesse caso, não constitui decisão surpresa, pois se fundamenta em princípio constitucional de aplicação cogente e em condição da ação (interesse de agir) que deve ser aferida ao longo de todo o processo.

O Tema 1.184 do STF e a Resolução 547/2024 do CNJ, ao estabelecerem parâmetros para a gestão e extinção de execuções fiscais de baixo valor, possuem natureza de norma processual e de gestão judiciária, aplicando-se aos processos em curso (
tempus regit actum
). Tais normativos não criaram nova condição da ação, mas consolidaram e objetivaram a aplicação do princípio da eficiência, fornecendo ao julgador um critério razoável para aferir a ausência de interesse de agir em feitos que se prolongam indefinidamente sem resultado prático, sobrecarregando a máquina judiciária.

Embora a autonomia municipal para legislar sobre seus créditos seja reconhecida, ela não é absoluta a ponto de impor ao Poder Judiciário a obrigação de conduzir processos evidentemente antieconômicos e ineficientes. A análise do interesse de agir sob a ótica da utilidade do processo é prerrogativa do magistrado. O parâmetro de R$ 10.000,00, estabelecido pelo CNJ, serve como um critério objetivo e razoável de economicidade processual, alinhado à jurisprudência dos Tribunais Superiores, justificando a extinção do feito quando, somado ao baixo valor, verifica-se a ausência de êxito na cobrança por longo período, como no caso dos autos. A extinção processual não cancela o crédito, que pode ser cobrado por outros meios, como o protesto.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de apelação conhecido e não provido. Sentença mantida.

Tese de julgamento: "1. É legítima a extinção de execução fiscal, mesmo que ajuizada anteriormente ao Tema 1.184/STF, com base na ausência superveniente de interesse de agir (art. 485, VI, CPC), quando o baixo valor da causa, aliado ao longo tempo de tramitação sem êxito na satisfação do crédito, demonstra a inutilidade e a antieconomicidade do prosseguimento do feito, em observância ao princípio constitucional da eficiência administrativa (art. 37, CF). 2. A autonomia municipal para fixar o valor de alçada de seus créditos fiscais não obsta o controle do Poder Judiciário sobre o interesse processual, podendo o magistrado, utilizando-se de parâmetros razoáveis como os estabelecidos pela Resolução nº 547/2024 do CNJ, extinguir a execução que se revelar inócua e contrária à eficiência. 3. A aplicação de tese de repercussão geral e de resolução do CNJ que consolidam a interpretação de princípio constitucional a processos em curso não configura violação ao princípio da não surpresa, especialmente quando se trata de matéria de ordem pública, como as condições da ação."

Dispositivos relevantes citados:
Constituição Federal, art. 37,
caput
; Código de Processo Civil (Lei 13.105/2015), arts. 9º, 10 e 485, VI; Lei de Execução Fiscal (Lei 6.830/80); Resolução CNJ 547/2024; Lei Municipal 7.186/2006 (Código Tributário e de Rendas do Município de Salvador).

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível
0759414-50.2012.8.05.0001
, interposta pelo
MUNICÍPIO DE SALVADOR
em face da Sentença proferida pelo Juízo da 8ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador, tendo como Apelad
a
o
REQUEBRA EMPREENDIMENTOS SOCIAIS
,

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, nos termos do voto do Relator.

Sala das sessões,

PRESIDENTE

Desembargador
MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA